Tribunal: TJES
Processo: 5000736-03.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000736-03.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA INES PROFIRO
APELADO: ELETROZEMA S/A
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000736-03.2021.8.08.0032
APELANTE:
MARIA INÊS PROFIRO
APELADA:
ELETROZEMA S/A
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA INÊS PROFIRO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES (id. nº 3983996), que julgou improcedente a pretensão objeto da ação manejada em desfavor de
ELETROZEMA S/A
.

Inicialmente a recorrente (id. nº 3983999) sustenta que não pode a empresa atuante no comércio varejista cobrar juros remuneratórios acima de 1% ao mês em vendas parceladas, sob pena de estarem praticando abusividade e lesão a consumidor, além de salientar a existência de danos morais indenizáveis.

Contrarrazões pelo não provimento do apelo (id. nº 3984001).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 21.03.23.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
MARIA INÊS PROFIRO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES (id. nº 3983996), que julgou improcedente a pretensão objeto da ação manejada em desfavor de
ELETROZEMA S/A
.

Inicialmente a recorrente (id. nº 3983999) sustenta que não pode a empresa atuante no comércio varejista cobrar juros remuneratórios acima de 1% ao mês em vendas parceladas, sob pena de estarem praticando abusividade e lesão a consumidor, além de salientar a existência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, vale salientar que, por se tratar o caso dos autos de relação comercial de compra e venda de produtos a consumidor final, por incidência da teoria finalista mitigada, aplicam-se ao caso os princípios e regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, segundo vem decidindo o Colendo STJ, inclusive sob a ótica dos recursos repetitivos:

TEMA 25: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

TEMA 27: É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Exatamente nesse rumo, a Augusta Corte decidiu que:

[...] 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora. 3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 4-
Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas
. [...] (REsp n. 2.009.614/SC, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe 30/9/2022 - grifei).

Pois bem. Pelos documentos constantes dos autos, vejo que a recorrida adquiriu junto à empresa apelada “
uma GELADEIRA PANASONIC REFRIGER 387L NR-BT40BD1WA BRANCO 110V, no valor de R$ 2.839,86 (dois mil oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos) e uma TV MULTILASER TELA 43’ FHD SMART TL027 PRETO BIVOLT, no valor de R$ 1.930,74 (mil novecentos e trinta reais e setenta e quatro centavos)”
(id. nº 3983772).

No referido contrato, restou entabulado pelas partes o pagamento dos referidos importes em 19 (dezenove) prestações, sendo aplicável ao caso a taxa de juros efetiva ao mês de
6,98%
, sendo o custo efetivo total mensal de
7,23%
e o custo efetivo total anual de
133,80%
, como se vê do id. nº 3983988.

Apesar da insurgência da recorrente, observo que os percentuais a título de juros remuneratórios cobrados pela recorrida não se mostram, de plano, desarrazoados e capazes de colocar a consumidora em desvantagem exagerada.

De mais a mais, o só argumento de que os importes cobrados pela apelante representariam juros de 1,21% por cento ao dia não se prestam à demonstração cabal da abusividade verificada.

Justamente nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual. [...] (REsp n. 2.009.614/SC, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe 30/9/2022 - grifei).

Para corroborar este entendimento, trago julgado deste Eg. Sodalício, no qual o Em. Des. Relator salienta típico caso de abusividade na cobrança de juros na relação consumerista. Vejamos:

[...] II.I. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009). (STJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.027.066/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022) II.II. No caso, resulta induvidosa a prática abusiva perpetrada pela Recorrente,
porquanto estipulados juros remuneratórios no patamar de
20% a.m. e 791,61% a.a.
,
os quais se revelam muito superiores à média de mercado, o que permite a revisão judicial, tal como estabelecido na Sentença recorrida,
limitando-os à taxa de
114,85% (cento e quatorze vírgula oitenta e cinco por cento) ao ano
. [...] (Apelação Cível nº 014190041112, Relª. Desª. Subst.
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
, Segunda Câmara Cível, DJe 07/10/2022 - destaquei).

Dessa maneira, não demonstrada a presença patente de abusividade capaz de colocar a consumidora em desvantagem exagerada, não vislumbro motivos para a reforma da sentença, inclusive no que se refere aos alegados danos de ordem moral, não incidentes na hipótese em julgamento.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, oportunidade em que majoro a condenação na verba honorária a favor do causídico da recorrida para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000736-03.2021.8.08.0032
APELANTE:
MARIA INÊS PROFIRO
APELADA:
ELETROZEMA S/A
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE – DESVANTAGEM EXAGERADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
Precedentes repetitivos do Colendo STJ.

2. A cobrança pela
recorrida da taxa de juros efetiva ao mês de 6,98%, do custo efetivo total mensal de 7,23% e do custo efetivo total anual de 133,80%,
e o
só argumento de que os importes cobrados pela apelante representariam juros de 1,21% por cento ao dia não são capazes de demonstrar a presença patente da abusividade capaz de colocar a consumidora em desvantagem exagerada, assim como não se prestam à demonstração cabal da abusividade verificada.

3. Não comprovada abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, não há que se falar na condenação em danos morais.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, oportunidade em que majoro a condenação na verba honorária a favor do causídico da recorrida para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3°, do CPC.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.